Tribunal: CARF
Processo: 13896.907966/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.907966/2018-11
ACÓRDÃO
1402-007.675 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 09/01/2018
NULIDADE DE DESPACHO DECISÓRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA
DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não há ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, ou
cerceamento do direito de defesa quando é assegurado ao contribuinte
acesso a todos os atos praticados no decorrer do processo. Não há
nulidade do lançamento quando não configurado óbice à defesa ou
prejuízo ao interesse público
PAGAMENTO A MAIOR DESCONEXO DA DCTF RETIFICADA COM EQUÍVOCO.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. SUPERAÇÃO DO ERRO NA
FORMULAÇÃO DA DCTF EM FACE DA EVIDÊNCIA DO CRÉDITO ORIGINÁRIO
EM PAGAMENTO A MAIOR.
O reconhecimento de direito creditório depende da comprovação
inequívoca de pagamento indevido ou a maior, bem como da liquidez e
certeza do crédito alegado, conforme disposto no artigo 170 do Código
Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.675 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.907966/2018-11
2

Assinado Digitalmente
Sandro de Vargas Serpa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros, Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Gustavo de Oliveira
Machado (substituto[a] integral) e Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de declaração de compensação 02196.94090.080218.1.3.04-7127 (Dcomp),
cujo crédito não foi reconhecido pelo Despacho Decisório e assim, suspostamente inexistindo o
crédito, não foi homologada a compensação ali formalizada.
A Recorrente na compensação, utilizou como crédito o pagamento de R$
4.074.955,15, relativo ao Imposto de Renda na fonte incidente sobre royalties remetidos para o
exterior (código 0422).
A autoridade administrativa, embora atestando a existência do pagamento,
concluiu que o respectivo valor estava inteiramente empregado na extinção de débito confessado
pela própria requerente.
Em de sede de manifestação de inconformidade, preliminarmente, foi arguida a
nulidade do ato decisório por deficiência na descrição dos fatos. A falta de clareza e precisão
quanto aos motivos do despacho decisório prejudica o direito de defesa, o contraditório e o
devido processo legal. O vício impossibilitou à requerente perceber quais incorreções levaram a
autoridade fiscal a não homologar as compensações, pedindo a requerente a anulação do
despacho decisório.
Quanto ao mérito, a requerente esclareceu ser franqueada master dos restaurantes
McDonald’s do Brasil, administrando restaurantes próprios e subfranquias.
Relatou que no exercício dessa atividade, periodicamente, remete valores a título
de royalties para McDonald’s Latin America LLC (MCD), empresa residente nos Estados Unidos.
Sobre tais remessas, incide na fonte Imposto de Renda, que é retido e pago antes do envio do
numerário ao exterior.
Nesse cenário, em 09/01/2018, contratou junto ao Banco Bradesco S.A. operações
de câmbio para que fosse realizada a remessa de royalties à MCD.
Os contratos de câmbio, porém, acabaram sendo formalizados com dois equívocos
pela instituição financeira, a saber: o primeiro: os valores informados nesses contratos (USD
7.125.000,00) eram superiores àqueles efetivamente devidos pela requerente (USD 4.577.671,84);
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.675 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.907966/2018-11
3
o segundo: foram realizadas operações “simbólicas” de compra e de venda de moeda estrangeira,
quando o correto seria realizar uma remessa de numerário, sem retorno de recursos ao País.
Relatou ainda a Impugnante que foram contratadas operações simbólicas de
compra e venda de moeda estrangeira (USD 7.125.000,00), sendo uma delas correspondente à
remessa de royalties à MDC.
Esclareceu a Impugnante que devido a uma restrição de natureza regulatória e
cambial prevista no art. 10 do Decreto-Lei no 9.025/1946, MDC não poderia, diante do equívoco
na formalização das operações de câmbio, manter um crédito em favor da requerente, já que o
dispositivo proíbe compensação privada de créditos ou valores de qualquer natureza em
operações que envolvam câmbio. Assim, era preciso cancelar as operações realizadas em
09/01/2018 no valor de USD 7.125.000,00, para formalização de um novo contrato de câmbio no
valor correto de USD 4.577.671,84.
Ainda segundo relato da Impugnante, em 10/01/2018, as operações simbólicas de
câmbio liquidadas no dia anterior pelo Bradesco foram canceladas. Paralelamente, foi contratada
uma nova operação de câmbio para remessa desses royalties à MCD no valor correto, ou seja, USD
4.577.671,84. Contudo, para que as operações de câmbio contratadas em 09/01/2018 pudessem
ser liquidadas pelo Bradesco, a requerente reteve e pagou o Imposto de Renda incidente sobre os
royalties devidos, no valor de R$ 4.074.955,15. Tal pagamento é a origem do crédito discutido
neste processo.
Aduziu a Impugnante que uma vez que as operações de câmbio de 09/01/2018
foram canceladas no dia seguinte; e considerando que, na remessa corretamente efetuada pela
contribuinte, o Imposto de Renda havia sido pago no valor de R$ 2.618.078,23, os valores que
haviam sido indevidamente recolhidos no dia anterior acabaram sendo compensados com o
Imposto de Renda retido na fonte devido em outra remessa de royalties efetuada pela requerente
à MCD. Tal compensação foi formalizada por meio da Dcomp 2196.94090.080218.1.3.04-7127,
transmitida em 08/02/2018. Também foi providenciada a retificação da DCTF em 04/07/2018,
conforme orienta o Parecer Normativo Cosit no 2/2015.
Alegou a requerente que pagou R$ 4.074.955,15 a título de imposto de renda em
razão da remessa de royalties que seria efetuada à MCD em 09/01/2018; mas, em razão de
equívocos quanto à formalização dos contratos de câmbio, as operações foram canceladas e
efetivamente liquidadas em 10/01/2018, tendo a requerente utilizado o valor do Imposto de
Renda recolhimento como crédito para compensar o imposto devido em operações semelhantes.
Defendeu que se efetuou o pagamento de R$ 4.074.955,15 sobre uma remessa de
royalties ao exterior em 09/01/2018 que acabou não se materializando, e foi concluída no dia
seguinte, por meio de novos contratos, o tributo pago em relação às operações canceladas foi
indevidamente recolhido. Logo, tal valor poderia ser recuperado na forma de crédito para
compensação no dia seguinte, quando de fato ocorreu a remessa dos royalties.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.675 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.907966/2018-11
4
Por fim, arguiu a impossibilidade de cobrança de multa sobre os débitos
compensados, bem como a impossibilidade de utilização da taxa Selic para cálculo dos juros de
mora.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, para manter
integralmente o despacho decisório.
O Recurso Voluntário manteve os argumentos da manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, sendo
conhecido.
Trata-se de declaração de compensação 02196.94090.080218.1.3.04-7127 (Dcomp),
cuja origem crédito seria o pagamento de R$ 4.074.955,15, relativo ao Imposto de Renda na Fonte
incidente sobre royalties remetidos para o exterior (código 0422).
A autoridade administrativa, embora atestando a existência do pagamento,
concluiu que o respectivo valor estava inteiramente empregado na extinção de débito confessado
pela própria requerente.
PRELIMINAR
Preliminarmente foi arguida a nulidade do ato decisório por deficiência na descrição
dos fatos. A suposta falta de clareza e precisão quanto aos motivos do despacho decisório teria
prejudicado o direito de defesa, o contraditório e o devido processo legal. O vício teria
impossibilitado à Recorrente perceber quais incorreções levaram a autoridade fiscal a não
homologar as compensações, pedindo a requerente a anulação do despacho decisório.
A Recorrente aduz que ao contrário do que entendeu o acórdão recorrido, da
análise do Despacho Decisório em questão, não se consegue verificar quais foram as supostas
incorreções que teriam levado à não-homologação da compensação realizada pela Recorrente e
que não há qualquer indicação ou referência a esse respeito, tampouco a demonstração de
valores que justifique o entendimento da Fiscalização e do r. acórdão recorrido.
Argumenta a Recorrente que o artigo 26, § 1o, da Lei 9.784/03 – que disciplina o
processo administrativo federal – estabelece que qualquer intimação do contribuinte para ciência
de decisão (tal como despacho decisório) conterá obrigatoriamente, dentre outras coisas, a
indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes (inciso VI do referido artigo).
Defende que tal posicionamento é reiterado pelo artigo 50, caput, incisos I e II, e §
1o, da Lei 9.784/99, o qual determina que os atos administrativos devem ser motivados, com
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.675 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.907966/2018-11
5
indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, e a motivação deve ser explícita, clara e
congruente e que os Decretos 70.235/72 e 7.574/2011 determinam que os atos e as decisões
administrativas deverão conter obrigatoriamente a descrição dos fatos, a disposição legal
infringida e os fundamentos legais (artigos 10 e 31 do Decreto 70.235/72 e artigos 39 e 65 do
Decreto 7.574/11) e que essas exigências decorrem da Constituição Federal, mais precisamente
dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Sem uma descrição
clara e precisa da suposta infração cometida, a defesa do contribuinte fica totalmente prejudicada,
acarretando violação a tais princípios constitucionais, consubstanciados no artigo 5o, inciso LV, da
Constituição Federal.
Alega a Recorrente que o despacho decisório não possui os elementos básicos para
a sua validade, qual seja, descrição clara e precisa do motivo pelo qual as compensações não
foram homologadas e que a não homologação das compensações decorre do fato de que a
Autoridade Fiscal desconsiderou equivocadamente o pagamento efetuado pela Recorrente em
9.1.2018 e o cancelamento das operações de câmbio que haviam sido liquidadas pelo Bradesco
nessa data, com formalização de nova remessa no dia seguinte.
Argumenta que a formalização do despacho decisório sem a descrição clara e
precisa dos motivos que levaram a não homologação da compensação da Recorrente, acarretando
na violação aos artigos 26, § 1o, e 50, caput, incisos I e II, e § 1o, da Lei no 9.784/99, e 5o, inciso LV,
da Constituição Federal, 10 e 31 do Decreto no 70.235/72 e 39 e 65 do Decreto no 7.574/2011 e
que a incorreta, imprecisa ou insuficiente descrição dos fatos gera cancelamento imediato do
lançamento, tendo em vista a sua nulidade, nos termos da jurisprudência do CARF.
Por derradeiro defende que tendo em vista o vício insanável do despacho decisório,
que prejudicaria o direito de defesa da Recorrente e os princípios da ampla defesa e
contraditório, pleiteou que fosse declarada a nulidade do lançamento objeto deste Processo
Administrativo.
No entanto, apesar do Despacho Decisório ser objetivo, com sucinta descrição do
fato que motivou o não reconhecimento do direito ao crédito, não se pode concluir que tenha
ferido os princípios da ampla defesa e contraditório, vez que foi plenamente compreendido pela
defesa, tendo suas razões sido devidamente analisada e afastada no Acórdão recorrido.
É cediço que para que ocorra cerceamento de defesa é necessário que o
descumprimento de determinada forma cause prejuízo à parte, e que lhe seja frustrado o direito
de defesa. O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento
dos fatos e das razões de direito à parte contrária, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
Ademais, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa e nem ofensa à
ampla defesa e ao contraditório, uma vez que a Recorrente teve ciência de todos os andamentos
do processo e foi intimada a se manifestar, podendo juntar seus argumentos e os comprovantes
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.675 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.907966/2018-11
6
de pagamento que não teriam sido considerados. Não se verificou óbice à apresentação de defesa
e Recorrente foi devidamente cientificado de todos os atos proferidos no processo administrativo.
Por outro lado, nos parece que o suposto equívoco do Despacho Decisório se refere
a suposta ausência de análise com profundidade das provas apresentadas pelo contribuinte,
questão essa que deve ser tratada nos debates de mérito.
Afasto, portanto, a preliminar.
MÉRITO
A Recorrente relatou ser franqueada master dos restaurantes McDonald’s do Brasil,
administrando restaurantes próprios e subfranquias. Relatou que no exercício dessa atividade,
periodicamente, remete valores a título de royalties para McDonald’s Latin America LLC (MCD),
empresa residente nos Estados Unidos. Sobre tais remessas, incide na fonte Imposto de Renda,
que é retido e pago antes do envio do numerário ao exterior.
Ou seja, sobre essas remessas de royalties é sempre retido e pago pela Recorrente,
no Brasil, o Imposto de Renda na Fonte, à alíquota de 15%.
A problemática no presente caso surge em face de pagamento supostamente
indevido do tributo em face de operação posteriormente cancelada.
Ocorre que em 9.1.2018, a Recorrente contratou junto ao Banco Bradesco S.A.
operações de câmbio para que fosse realizada remessa de valores contratualmente devidos à
MCD e, segundo relatada, esses contratos de câmbio acabaram sendo formalizados com dois
equívocos pela instituição financeira:
(1) os valores informados nesses contratos (USD 7.125.000,00) eram superiores
àqueles efetivamente devidos pela Recorrente (USD 4.577.671,84); e
(2) foram realizadas operações “simbólicas” de compra e de venda de moeda
estrangeira, quando, na verdade, deveria ser realizada somente uma remessa de
numerário, sem retorno de recursos ao País.
A Recorrente colacionou à Manifestação de Inconformidade as cópias desses
contratos equivocadamente formalizados pelo banco Bradesco (docs. nos 5 e 6 da Manifestação
de Inconformidade), com o intuito de comprovar que, em 9.1.2018, foram contratadas operações
simbólicas de compra e de venda de moeda estrangeira (USD 7.125.000,00), sendo uma delas
correspondente à remessa de royalties à MCD
Portanto, o argumento de defesa é no sentido de que fora indevidamente
formalizado um contrato relativo a operação de câmbio simbólico. Tal contrato, não obstante o
equívoco, obrigou a requerente a fazer o respectivo recolhimento de Imposto de Renda na fonte,
cujo valor foi utilizado como crédito na Dcomp em análise.
No caso dos autos, a Recorrente afirma que o alegado indébito decorreu de
recolhimento de Imposto de Renda na fonte relativo a um contrato de câmbio simbólico, que teria
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.675 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.907966/2018-11
7
sido formalizado indevidamente pelo Banco Bradesco, e por isso foi cancelado. Para fazer prova
das alegações juntou instrumentos contratuais, tendo por objeto a compra e a venda de moeda
estrangeira.
Segundo a Recorrente em decorrência do contrato de câmbio simbólico,
erroneamente formalizado, foi recolhida a título de Imposto de Renda na fonte a quantia de R$
4.074.955,15 (DARF fls. 95/98). Paralelamente, novo contrato de câmbio foi celebrado, desta vez
para a efetiva remessa de recursos ao exterior. Tal contrato rendeu ensejo a outro recolhimento
de Imposto de Renda, agora no montante de R$ 2.618,078,23 (DARF fls. 90/94).
A Recorrente afirma que em 10.1.2018, as operações simbólicas de câmbio
liquidadas no dia anterior pelo Banco Bradesco foram canceladas (docs. nos 7 e 8 da da
Manifestação de Inconformidade), tendo sido contratada, paralelamente, uma nova operação de
câmbio para remessa desses royalties à MCD no valor correto – USD 4.577.671,84 (doc. no 9 da
Manifestação de Inconformidade) e para que as operações de câmbio contratadas em 9.1.2018
pudessem ser liquidadas pelo Bradesco, a Recorrente reteve e pagou o IRF sobre os royalties
devidos, no valor de R$ 4.074.955,15, conforme anexo Documento de Arrecadação de Receitas
Federais (“DARF” – doc. no 10 da Manifestação de Inconformidade). Essa é a origem do crédito
discutido neste caso.
Argumenta a Recorrente que considerando que referidas operações de câmbio de
9.1.2018 acabaram sendo canceladas no dia seguinte, os valores que haviam sido indevidamente
recolhidos a título de IRF no dia anterior acabaram sendo compensados com o IRF aplicável na
remessa realizada no dia seguinte (10.1.2018).
Relata a Recorrente que ferida compensação foi informada através da Declaração
de Compensação (“DCOMP”) 02196.94090.080218.1.3.04-7127, transmitida em 8.2.2018, tendo
também ocorrido a retificação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (“DCTF”),
em 4.7.2018, conforme orientação do Parecer Normativo RFB/Cosit no 2, de 28.5.2015 (“PN 2/15”
– docs. nos 11 a 13 da Manifestação de Inconformidade).
A DRJ não discordou de referidos pagamentos, limitando-se a expressar que não
existiria crédito em favor da Recorrente nos seguintes termos:
A DCTF de janeiro de 2018, na qual o débito de Imposto de Renda na fonte (código 0422)
deveria estar confessado, foi apresentada originalmente em 21/03/2018, e retificada três
vezes, conforme se vê no quadro abaixo, elaborado com dados extraídos dos documentos
de fls. 85/89.

Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.675 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.907966/2018-11
8
No quadro acima, chama a atenção o fato de que na DCTF retificadora no
100.2018.2018.1810621745, apresentada em 04/07/2018, o débito de Imposto de Renda
retido na fonte foi reduzido para R$ 2.618.078,23.
Considerando o débito de Imposto de Renda nesse montante, remanesceria em favor da
requerente um crédito de R$ 4.074.955,15 (= R$ 6.693.033,38 – R$ 2.618.078,23), tal como
informado na Dcomp.
Ocorre, entretanto, que a requerente, em 15/06/2021, tornou a retificar a DCTF,
restabelecendo o valor original do débito de Imposto de Renda (código 0422), ou seja, R$
6.693.033,38.
Essa é a DCTF que se encontra ativa hoje. É nela, em tese, que estão os débitos
confessados pelo contribuinte.
Portanto, inexistindo qualquer fato ou circunstância que desmereça o documento, ou os
dados nele contidos, deve ser tomado como verdadeiro o valor do débito de Imposto de
Renda retido na fonte em janeiro de 2018, ou seja, R$ 6.693.033,38.
Sendo assim, o valor do débito e do pagamento são idênticos, não existindo crédito em
favor da requerente.
Desta maneira, trata-se de questão de prova com relação à compensação
efetivamente realizada.
A DRJ entendeu que a Recorrente, em 15/06/2021, tornou a retificar a DCTF,
restabelecendo o valor original do débito de Imposto de Renda (código 0422), ou seja, R$
6.693.033,38 e que essa é a DCTF que se encontra ativa no momento da decisão. É nela, em tese,
que estariam os débitos confessados pelo contribuinte.
A Recorrente não apresentou argumentos contra essa verificação da DRJ sobre as
DCTF ́s apresentadas pela Recorrente.
A Recorrente, em face da constatação da DRJ de que a própria DCTF mencionava
ausência de crédito, apenas afirmou que restou demonstrado nos autos que a Recorrente
efetivamente pagou equivocadamente R$ 4.074.955,15 a título de imposto de renda em razão da
remessa de valores que seria efetuada à MCD em 9.1.2018, mas, em razão dos equívocos quanto à
formalização dos contratos de câmbio, tais operações foram canceladas e efetivamente liquidadas
em 10.1.2018, quando a Recorrente compensou o crédito do tributo pago no dia anterior,
afirmando que se a Recorrente efetuou o pagamento de R$ 4.074.955,15 sobre uma remessa ao
exterior em 9.1.2018 que acabou não sendo materializada e foi concluída apenas no dia seguinte,
por meio de novos contratos e recolhimento de novos valores a título de imposto de renda, o
tributo pago em relação às operações canceladas foi indevidamente recolhido e,
consequentemente, tal valor deveria ser recuperado na forma de crédito para compensação no
dia seguinte, quando de fato ocorreu a remessa dessas obrigações contratuais.
Portanto, trata-se de argumento de realização de pagamento indevido.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.675 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.907966/2018-11
9
Oportuno ressaltar que a Recorrente NÃO sustentou que não há previsão legal ou
procedimental que condicione a apresentação do PER/DCOMP à prévia retificação da DCTF ou da
DIPJ.
Todavia, podemos afirmar que a DARF discriminado na PER/DCOMP corresponde
exatamente aos débitos da Recorrente declarados em DCTF antes de sua retificação.
Desta maneira, é evidente a existência crédito em face de pagamento a maior,
também sendo evidente que a Recorrente cometeu um segundo equívoco quando da
apresentação de DCTF ́s, fato que não nos impede de reconhecer o crédito compensado, vez que
não restou prejudicada a verificação de sua existência.
Nesse cenário, entendo ser possível superarmos o entendimento da decisão da DRJ
no sentido de que os erros de dados DCTF deveriam prevalecer. Ou seja, o erro na retificação da
DCTF não impede o reconhecimento de crédito evidente e provado.
O contribuinte trouxe aos autos comprovações do erro de fato com referência a
informações contida na DCTF.
De fato, caberia ao contribuinte ter retificado novamente a DCTF essa é regra.
Ocorre que nesse caso especificamente o pagamento a maior restando evidenciado, como restou
evidenciado também o evidente erro constante na DCTF.
Ora, a turma de julgamento do CARF pode determinar a realização de diligência
quando entender necessários outros elementos (então ausentes nos autos) para seu livre
convencimento e motivação da sua decisão. Consequentemente, pode também aceitar provas, já
acostadas aos autos quando verificado serem estas pertinentes ao tema controverso, propiciando
um desfecho da demanda mais próximo da verdade material e da ontologia. Essa excelente
reflexão já foi realizada na Câmara Superior pelo ilustre Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, o
qual citou a também ilustre doutrinadora Fabiana Del Padre Tomé, conforme reproduz o seu voto
vencedor no Ac. 9101.003.952, de 11/02/2019, abaixo transcrito:
Com a devida vênia, ouso discordar do entendimento adotado pela I. Conselheira Relatora,
Viviane Vidal Wagner, em seu fundamentado e robusto voto.
A divergência abrange todo o objeto do Apelo especial, opondo-se em relação à
interpretação do art. 16 do Decreto no 70.235/72 e seus efeitos, adotado como cerne do
fundamento da I. Relatora para denegar pretensão recursal.
Entende este Conselheiro que o art. 16 do Decreto no 70.235/72, incluídos aqui seus §§4o e
5o, deve ser interpretado sistematicamente, considerando além de suas próprias exceções
(o que já demonstra que a vedação processual preclusiva do §4o não se trata de dogma
processual absoluto) outras disposições de seu próprio texto, assim como à luz dos
princípios da informalidade, da racionalidade e a própria efetividade do processo
administrativo fiscal.
Primeiro temos que, se com base nesse mesmo Decreto, como reza o seu art. 18, o Julgador
pode, espontaneamente, em momento posterior à Impugnação, determinar a realização de
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.675 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.907966/2018-11
10
diligência, por entender necessários outros elementos (então ausentes nos autos) para seu
livre convencimento e motivação da sua decisão, porque não poderia aceitar provas, já
acostadas aos autos pela Parte impugnante, quando verificado serem estas pertinentes ao
tema controverso, propiciando um desfecho da demanda mais próximo da verdade material
e da ontologia1 que se revela?
1 Vide: Fabiana Del Padre Tomé. A Prova no Direito Tributário. São Paulo : Noeses, 2005.
A rigidez na aceitação de provas apenas em momento processual específico (fase
instrutória), que, quando do seu término, definitivamente delimita a verdade a ser
considerada pelo Julgador, selando, a partir de então, o instituto quod non est in actis non
est in mundo (o que não está nos autos não está no mundo), é um valor próprio do
contencioso judicial.
No contencioso administrativo prevalece outra axiologia, de informalidade e prevalência da
perquirição da materialidade. Em outras palavras, o princípio da busca pela verdade
material, indiscutível informador do processo administrativo fiscal brasileiro, preconiza que
não pode haver o desprestígio de provas pertinentes em razão de simplória homenagem à
formalidade instrumental do processo.
Desse modo, entende-se que, uma vez instaurada a controvérsia nos autos sobre
determinada matéria e pendente a demanda de desfecho meritório, se o contribuinte traz
aos autos prova que se relaciona à sua argumentação, guardando correlação técnica e
relevância ao tema debatido, de modo a corroborar, materialmente, aquilo defendido,
ainda que - até então - somente com elementos postulatórios, não deve ser sumariamente
desconsiderada tal manobra apenas pela consideração do momento processual em que
ocorre a juntada.
Não obstante, pela mesma razão, ainda que a documentação seja previamente existente,
ou até mesmo contemporânea ou anterior aos fatos geradores, e não tenha sido também
apresentada, propriamente, uma justificativa para sua ausência da peça impugnatória (nos
moldes da alínea "a" do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72), seu conhecimento ainda
possui respaldo jurídico.
Mais do que isso: a possibilidade de conhecer de tais elementos é medida de racionalização
e maximização da efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal - que, sob uma
análise pragmática, que aqui, excepcional e respeitosamente, permite-se fazer, tem positivo
reflexo na redução da judicialização de litígios tributários.
Por fim, diga-se que, diferentemente do conjunto probatório que instrui a Impugnação, não
se está diante do reconhecimento da existência de uma obrigação do Julgador conhecer
quaisquer documentos acostados a destempo, sob pena de violação do direito à ampla
defesa, e, muito menos, do afastamento de quaisquer previsões do art. 16 do Decreto no
70.235/72.
Na verdade, entende-se, dentro da hermenêutica sistemática acima apresentada, pela
possibilidade legal e prerrogativa do Julgador conhecer de elementos trazidos
posteriormente à defesa inaugural aos autos, mormente quando estes mostram-se
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.675 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.907966/2018-11
11
pertinentes e relacionados ao objeto sob julgamento, revelando-se elemento potencial da
formação de convencimento e do juízo a ser feito.
Apenas registre-se que o objeto da Autuação é referente a suposta ausência de observância
dos percentuais legais vigentes de realização do lucro inflacionário no cálculo do Lucro Real,
trazendo o Contribuinte, em Recurso Voluntário, cópias de DIPJs de diversos anos-
calendário, do LALUR e da escrituração contábil referente ao lucro inflacionário do período,
não havendo no v. Acórdão recorrido nenhuma menção sobre a sua pertinência ou
correlação com a matéria debatida, sendo seu conhecimento objetivamente afastado, em
razão de suposta vedação processual.
Por tais motivos, não deve prevalecer a negativa formal do simples conhecimento de tal
documentação.
Dessa forma, considerando tal entendimento, não pode prevalecer a decisão alcançada no
v. Acórdão recorrido, sendo devido o conhecimento da documentação trazida pela
Contribuinte, não havendo em se falar de vedação objetiva da análise do Recurso Voluntário
por simples e suposta constatação de preclusão.
A análise das provas acostadas no Apelo voluntário (bem como suas próprias razões, sobre
as quais nada se mencionou), por higidez processual e em atenção à garantia da ampla
defesa e do contraditório, cabe à Turma Extraordinária competente para o seu julgamento e
não a esta C. 1a Turma da CSRF, devendo retornar os autos à Instância a quo para novo
julgamento.
Assim, no contencioso administrativo prevalece a informalidade e a busca pela
verdade a material. Em outras palavras, o princípio da busca pela verdade material, indica que não
pode haver o desprestígio de provas pertinentes em razão de homenagem à formalidade
instrumental do processo.
No presente caso, se a Recorrente efetuou o pagamento de R$ 4.074.955,15 sobre
uma remessa ao exterior em 9.1.2018 que acabou não sendo materializada e foi concluída apenas
no dia seguinte, por meio de novos contratos e recolhimento de novos valores a título de imposto
de renda, o tributo pago em relação às operações canceladas foi indevidamente recolhido e,
consequentemente, tal valor poderia ser recuperado na forma de crédito para compensação no
dia seguinte, quando de fato ocorreu a remessa dessas obrigações contratuais.
Desse modo, tem-se que a compensação efetuada pela Recorrente com base nos
documentos ora juntados aos autos é válida e os créditos utilizados suficientes para quitação dos
débitos compensados.
No campo do processo administrativo tributário, a compensação realizada pela
Recorrente é confirmada pelo princípio da busca da verdade material, segundo o qual se deve
procurar averiguar os fatos tais como eles efetivamente ocorreram e não apenas se trabalhar com
uma verdade formal, dissociada da realidade.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.675 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.907966/2018-11
12
Isto é, segundo o mencionado princípio, as decisões devem ser tomadas com base
nos fatos tais como se apresentam na realidade e, por conta disso, têm o dever de analisar todos
os dados, informações e documentos relativos à matéria apreciada.
A possibilidade de conhecer de tais elementos é medida de racionalização e
maximização da efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal - que, sob uma análise
pragmática, que aqui, excepcional e respeitosamente, permite-se fazer, tem positivo reflexo na
redução da judicialização de litígios tributários.
Por tais motivos, não deve prevalecer a negativa formal do simples conhecimento
de tal documentação.
Dessa forma, considerando tal entendimento, não pode prevalecer a decisão
alcançada no v. Acórdão recorrido, sendo devido o conhecimento da documentação trazida pela
Contribuinte.
Portanto, a compensação efetuada pela Recorrente com base nos documentos
juntados aos autos deve ser validada.
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário, afasto a preliminar e a ele dou
provimento.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 168
DF CARF MF
Original